Tribunal: STJ
Processo: 1210689-42.2009.8.13.0134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1999120 - MG(2021/0319256-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL
AGRAVANTE
: AIL-ASSESSORIA DE INFORMATICA E LOGISTICA LTDA
AGRAVANTE
: CLEIDE MARIA DE ALVARENGA ANDRADE
AGRAVANTE
: NELSON BATISTA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: NILTON DE AQUINO ANDRADE
AGRAVANTE
: SINVAL DRUMMOND ANDRADE
AGRAVANTE
: LUCIANE VEIGA BORGES
ADVOGADOS
: WILSON DOS SANTOS FILHO - MG081511
LUCAS VIEIRA FERNANDES - MG172371
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ANIBAL BORGES
ADVOGADO
: GEYSER AMARO DE SOUSA - MG172850
EMENTA
ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
JULGAMENTO DO
RECONHECIMENTO DO DOLO ESPECÍFICO
TEMA 1.199/STF.
E DO DANO NA ORIGEM APENAS EM RELAÇÃO À SOCIEDADE EMPRESÁRIA E
AOS SÓCIOS. AFIRMAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DO DOLO GENÉRICO EM RELAÇÃO
AO AGNETE PÚBLICO. PROVIMENTO DO AGRAVO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. Retornam os autos a este órgão julgador em razão do julgamento do
Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e da interposição de recurso
extraordinário.
2. Apesar do não conhecimento do agravo em recurso especial, considerada
a ausência de impugnação específica, com a superveniência da
e do
Lei 14.230/2021
do julgamento do
é necessário analisar eventual ocorrência de uma
Tema 1.199/STF,
abolição da tipicidade da conduta diante da profunda reestruturação da Lei de
Improbidade Administrativa, além dos reflexos sobre as penas aplicadas diante da
nova redação do
da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).
art. 12
3. A presente ação tem como pano de fundo a "Operação Pasárgada", tendo
sido apurado pela Polícia Federal e, também, no curso da presente demanda que
haveria um esquema de fraude licitatória levado a efeito pela sociedade empresária
contratada mediante dispensa indevida de licitação.
4. Apesar do reconhecimento da existência de efetivo dano ao erário,
consubstanciado na conclusão acerca da ausência de comprovação da prestação dos
serviços e da existência de um conluio para fraudar licitações, essa constatação
claramente se limita aos particulares. Em relação ao Prefeito, não há a necessária
Documento eletrônico VDA55878623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e8ddbd7b-d2cb-40d7-bd9c-951f5a08c6e8

afirmação de que teria ele agido com vontade livre e consciente de alcançar o
resultado ilícito tipificado nos arts. 10 e 11 da
senão que seria
Lei 8.429/1992,
suficiente, à época, o dolo genérico.
5. Gravidade dos fatos, apurados, inclusive, em âmbito policial e penal, a
exigir que os autos retornem à origem para que a instância competente para analisar o
conjunto probatório, consoante a parte final da 3a Tese fixada pelo STF quando do
julgamento do Tema 1.199, analise se o elemento subjetivo da conduta atualmente
exigido na
alterada pela
encontra-se demonstrado
Lei 8.429/1992,
Lei 14.230/2021,
nos autos também em relação ao chefe do executivo, especialmente porque, ausente a
tipicidade da conduta do agente público, não se sustentará a condenação por
improbidade dos particulares.
6. Em juízo de adequação, dou provimento ao agravo interno, julgando
prejudicados ambos os recursos especiais e determino a devolução dos autos ao
Tribunal de origem para que lá se proceda ao juízo de adequação, na forma dos arts.
1.039 e seguintes do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e8ddbd7b-d2cb-40d7-bd9c-951f5a08c6e8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1999120 - MG(2021/0319256-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ANIBAL BORGES
ADVOGADOS
: MARIO LUCIO DA COSTA E OUTRO(S) - MG033472
GEYSER AMARO DE SOUSA - MG172850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL
INTERES.
: AIL-ASSESSORIA DE INFORMATICA E LOGISTICA LTDA
INTERES.
: CLEIDE MARIA DE ALVARENGA ANDRADE
INTERES.
: NELSON BATISTA DE ALMEIDA
INTERES.
: NILTON DE AQUINO ANDRADE
INTERES.
: SINVAL DRUMMOND ANDRADE
INTERES.
: LUCIANE VEIGA BORGES
ADVOGADOS
: WILSON DOS SANTOS FILHO - MG081511
LUCAS VIEIRA FERNANDES - MG172371
EMENTA
ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
JULGAMENTO DO
RECONHECIMENTO DO DOLO ESPECÍFICO
TEMA 1.199/STF.
E DO DANO NA ORIGEM APENAS EM RELAÇÃO À SOCIEDADE EMPRESÁRIA E
AOS SÓCIOS. AFIRMAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DO DOLO GENÉRICO EM RELAÇÃO
AO AGNETE PÚBLICO. PROVIMENTO DO AGRAVO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. Retornam os autos a este órgão julgador em razão do julgamento do
Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e da interposição de recurso
extraordinário.
2. Apesar do não conhecimento do agravo em recurso especial, considerada
a ausência de impugnação específica, com a superveniência da
e do
Lei 14.230/2021
do julgamento do
é necessário analisar eventual ocorrência de uma
Tema 1.199/STF,
abolição da tipicidade da conduta diante da profunda reestruturação da Lei de
Improbidade Administrativa, além dos reflexos sobre as penas aplicadas diante da
nova redação do
da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).
art. 12
3. A presente ação tem como pano de fundo a "Operação Pasárgada", tendo
sido apurado pela Polícia Federal e, também, no curso da presente demanda que
haveria um esquema de fraude licitatória levado a efeito pela sociedade empresária
contratada mediante dispensa indevida de licitação.
Documento eletrônico VDA55102668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:35
Código de Controle do Documento: 9077add6-eae5-4a73-a7c8-591876c93632

4. Apesar do reconhecimento da existência de efetivo dano ao erário,
consubstanciado na conclusão acerca da ausência de comprovação da prestação dos
serviços e da existência de um conluio para fraudar licitações, essa constatação
claramente se limita aos particulares. Em relação ao Prefeito, não há a necessária
afirmação de que teria ele agido com vontade livre e consciente de alcançar o
resultado ilícito tipificado nos arts. 10 e 11 da
senão que seria
Lei 8.429/1992,
suficiente, à época, o dolo genérico.
5. Gravidade dos fatos, apurados, inclusive, em âmbito policial e penal, a
exigir que os autos retornem à origem para que a instância competente para analisar o
conjunto probatório, consoante a parte final da 3a Tese fixada pelo STF quando do
julgamento do Tema 1.199, analise se o elemento subjetivo da conduta atualmente
exigido na
alterada pela
encontra-se demonstrado
Lei 8.429/1992,
Lei 14.230/2021,
nos autos também em relação ao chefe do executivo, especialmente porque, ausente a
tipicidade da conduta do agente público, não se sustentará a condenação por
improbidade dos particulares.
6. Em juízo de adequação, dou provimento ao agravo interno, julgando
prejudicados ambos os recursos especiais e determino a devolução dos autos ao
Tribunal de origem para que lá se proceda ao juízo de adequação, na forma dos arts.
1.039 e seguintes do CPC.
RELATÓRIO
Retorna a este órgão julgador, para exercer o juízo de adequação ao
o agravo interno interposto por ANIBAL BORGES, ao qual esta
Tema 1.199/STF,
Primeira Turma, originalmente, negou provimento em sessão virtual de
a
10/10/2023
mantendo a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que
16/10/2023,
não conheceu de seu agravo em recurso especial em razão da incidência, por
analogia, da Súmula 182 do STJ.
Diferentemente dos demais corréus, que interpuseram embargos de
declaração contra o acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, ocasião em
que este órgão julgador manifestou-se expressamente acerca da presença do dolo
específico e do efetivo dano ao erário, mantendo a condenação com base nos
arts. 10, VIII, e 11, V, da LIA, com base no princípio da continuidade típico-normativa,
Aníbal Borges não opôs embargos de declaração, não tendo havido expressa análise
da superveniência da
em relação à tipicidade da conduta a ele
Lei 14.230/2021
imputada.
Em
a Vice-Presidência deste Superior Tribunal proferiu despacho
28/1/2025,
em que determinou o envio dos autos a esta Primeira Turma para eventual juízo de
retratação, nos termos do
II, do CPC ora vigente.
art. 1.030,
Os autos vieram a mim conclusos em 5/2/2026.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55102668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:35
Código de Controle do Documento: 9077add6-eae5-4a73-a7c8-591876c93632

VOTO
Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação
condenatória por ato de improbidade administrativa, cumulada com pedido de
declaração de nulidade de ato administrativo e ressarcimento ao erário, contra Aníbal
Borges (então Prefeito Municipal de Bom Jesus do
), SIM – Instituto de
Galho/MG
Gestão Fiscal, 3D Participações Ltda., Nilton de Aquino Andrade (dirigente do SIM e
sócio da 3D), Nelson Batista de Almeida (dirigente do SIM e sócio da 3D), Sinval
Drummond Andrade (dirigente do SIM e sócio da 3D), Cleide Maria de Alvarenga
Andrade (administradora) e Luciane Veiga Borges de Almeida (administradora), em
razão da contratação direta do Instituto pelo Município, mediante dispensa de licitação,
para a prestação de serviços ordinários de
em
consultoria/auditoria/treinamento
contabilidade pública, sem atender aos requisitos do
XIII, da
e
art. 24,
Lei 8.666/1993,
em contexto de distribuição dissimulada de lucros por interpostas empresas do “Grupo
SIM”.
O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e condenou todos
os réus pela prática de condutas tipificadas nos arts. 10, VIII, e 11, I, da Lei 8.429/1992,
imputando-lhes: (a) o ressarcimento do dano no valor de R$ 103.900,00; (b) o
pagamento de multa civil no mesmo valor do dano para cada condenado; (c) a perda
da função pública porventura ocupada; (d) a suspensão dos direitos políticos por 8
anos; (e) a proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 5 anos. Declarou,
ainda, a nulidade da contratação do SIM-Instituto (art. 59 da
.
Lei 8.666/1993)
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento às apelações de
todos os réus e manteve integralmente a condenação e as sanções impostas pelo
Juízo de origem, reafirmando a configuração dos arts. 10, VIII, e 11, I, da
e a nulidade da contratação direta com fundamento no
XIII, da
Lei 8.429/1992
art. 24,
Lei 8.666/1993
Ao analisar as condutas ímprobas, enfatizou, com base, notadamente, no
relatório emitido pelo Departamento de Polícia Federal - Superintendência Regional de
Minas Gerais, produzido quando da realização da "Operação Pasárgada", que a
contratada, SIM - Instituto de Gestão Fiscal, por intermédio de seus gestores e de
outras empresas do mesmo grupo, compunha um esquema de distribuição disfarçada
de lucros, com o fim de permitir contratações fraudulentas mediante dispensa indevida
de licitação (fl. 3.421).
Considerou haver esquema fraudulento arquitetado, em que a sociedade
empresária - que distribuía os lucros entre outras empresas do grupo e, portanto, não
poderia enquadrar-se como "sem fins lucrativos" para os fins do
XIII, da
art. 24,
- foi diretamente contratada para a prestação de serviços corriqueiros
Lei 8.666/1993
de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal.
Documento eletrônico VDA55102668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:35
Código de Controle do Documento: 9077add6-eae5-4a73-a7c8-591876c93632

A propósito (fls.
2.983):
2.978/2.979,
Ora, se os serviços eram de fato singulares e específicos, a mudança
da categoria jurídica da sociedade civil com fins lucrativos SIM-
Sistemas de Informação de Municípios Ltda. para no SIM-Instituto de
Gestão Fiscal, sem fins lucrativos, mantendo-se, contudo, a mesma
equipe técnica, o mesmo CNPJ, os mesmos contratos em vigor, não
teve outro objetivo senão modificar o embasamento da contratação
direta da contratada, sem concorrência com outras existentes no
mercado.
Do contrário, não seria necessário modificar a categoria jurídica da
empresa, pois o objeto poderia vir a ser contratado com base no inciso II do
ari. 25 da Lei n.° 8.666193, inexigibilidade de licitação.
Ainda que o objeto do Incidente de Unificação do Tribunal de Contas
não tenha apreciado especificamente o contrato da presente lide, a análise
dos serviços efetivamente prestados pelo SIM-INSTITUTO pode dizer se ele
de fato prestou serviço que, por sua natureza, é singular e específico.
O documento de f. 1478 informa que foram prestados cursos para
duas pessoas nos anos de 2007 e 2008 (vigência do contrato):

José Fernando Lucas fez curso de Controle Interno, 13h/a
José Coelho Leal Júnior fez curso de Formação de
Pregoeiros, 08h/a

Não há nenhum elemento que permita concluir que o SIM-
INSTITUTO detinha metodologia singular e específica para ministrar
tais conteúdos, que justificasse a sua contratação com dispensa de
licitação.
A lista de atendimento à Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Galho,
juntada pelos requeridos às ff.
retrata os atendimentos prestados.
1480/1483
É possível constatar que, de 78 atendimentos prestados, ao
menos 58 se referem a funcionamento dos programas de computador
disponibilizados pela contratada.
Não vislumbro, na defesa apresentada, qual seria o conhecimento
singular e específico que justificasse a contratação direta.
Se a requerida presta um bom serviço, se é eficiente, se tem
especialização e excelência na sua área de atuação, mas o objeto de
atuação é comum a outras instituições, deve se submeter ao
procedimento de concorrência, modo ordinário de contratação com a
Administração Pública. (sem destaques no original)
[...]
A documentação dos autos é muito convincente e demonstra que
Se a contratação do
o réu Anibal Borges teve conhecimento dos fatos.
SIM-INSTITUTO era tão importante a ponto de fazer concluir pela dispensa
de licitação seria, no mínimo, descuido do Administrador não participar de
negociações com referida instituição, ainda mais com o objetivo para o qual
estava sendo contratada.
[...]
Quanto ao conhecimento sobre a ilegalidade na constituição do
Instituto, acredito que a documentação apresentada deixa claro que era
perfeitamente possível que o réu verificasse os documentos de
constituição de ambas as empresas e da ata de transformação da
empresa em Instituto, sendo que deles se extrai que os diretores do
Documento eletrônico VDA55102668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:35
Código de Controle do Documento: 9077add6-eae5-4a73-a7c8-591876c93632

Instituto são os mesmos sócios que compunham a sociedade
e, para completar, consta da Ata de Transformação que
comercial anterior
aquela alteração não prejudicaria os contratos vigentes e que evitaria
entraves burocráticos e legal para a continuidade dos serviços.

Apesar de imputada ao Prefeito, pelo autor da ação, a montagem de
procedimento com base em uma ilusória dispensa de licitação e de uma alegada
ausência de prova da prestação dos serviços, que agravaria a sua situação, o juízo
sentenciante afirmou ter o agente público agido com dolo genérico e o Tribunal limitou-
se a afirmar que o agravante responderia por ser "ordenador de despesas" e a que ele
cumpriria a fiscalização do contrato, o que, sabidamente, antes da entrada em vigor da
poderia dar ensejo à condenação com base no
da LIA, que
Lei 14.230/2021,
art. 10
aceitava o elemento subjetivo culposo (negligência), e com base no
da LIA, que
art. 11
se satisfazia com a mera vontade de praticar o ato, sem que houvesse a vontade de
causar danos ao erário.
A propósito:
Sentença (fl. 2.986):
Desse modo, conforme bem explicitado no trecho acima citado, tem-se
que o simples fato de ter o requerido agido em desconformidade com a
legislação, contratando com dispensa de licitação, por si só, já se
. Acontece que, como dito
enquadraria nos ditames da citada legislação
"(...) a
diante da violação da lei de licitação e
ausência de boa-fé objetiva
dos princípios da Administração Pública, notadamente os princípios da
moralidade e impessoalidade, constitui elemento subjetivo caracterizador
definido no 'caput' dos artigos 10 e
de ato de improbidade administrativa
11 da Lei n o 8.429192. independentemente da produção de prova do
resultado lesivo ao patrimônio público, uma vez que o dano é presumido (...)"
Ressalto que, em se tratando da violação a princípios da
Administração Pública,
, que
admite-se a adoção do dolo genérico
não
. Com
exige motivação específica de lesionar ou se apropriar do erário
efeito, basta a conduta contra as normas legais, o que é suficiente para
caracterização da improbidade.
Noutros termos, "a atuação deliberada em desrespeito ao patrimônio
público e às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia
a presença do dolo" (AgRg no AR Esp
)
20747/SP

Acórdão (fls.
):
3.421/3.423
Quanto ao réu Aníbal Borges, além de ordenador das despesas na
qualidade de Prefeito do Município de Bom Jesus do Galho, verifica-se
que inexiste nos autos prova contundente de que os serviços
contratados tenham sido efetivamente prestados, daí advindo a
responsabilidade do gestor municipal, a quem competia a fiscalização
.
do cumprimento do contrato
A despeito do "abrangente" objeto que envolvia a contratação, os
documentos de fls.
revelam que a gestão municipal subsequente
342/345
não localizou "qualquer prova documental dos serviços prestados".
Documento eletrônico VDA55102668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:35
Código de Controle do Documento: 9077add6-eae5-4a73-a7c8-591876c93632

Os próprios réus, na extensa documentação que anexaram ao longo
do processo, não cuidaram de fazer prova efetiva dos serviços executados,
sendo certo que as planilhas de fls. 1478 e
e os poucos
1480/1482
questionários de fls.
não são suficientes para este mister. Afinal,
1485/1492
parece impensável que um serviço tão complexo, definido pelos próprios
réus como sendo "singular" e "multidisciplinar", destinado à implementação
das diretrizes de gestão fiscal e administrativa de todo um Município, não se
faça acompanhado por relatórios, apostilas, anotações, softwares,
treinamentos ou qualquer outro meio físico capaz de materializar a sua
existência.

Com isso, apesar de se ter reconhecido que a alteração superveniente da
não alteraria a tipicidade das condutas em relação à sociedade
Lei 8.429/1992
empresária e os sócios envolvidos quando do julgamento dos embargos de declaração
por eles opostos (fls.
), já que da fraude constatada adviria o dolo
3.985/3.989
específico para a manutenção da condenação, não se extrai das decisões prolatadas
na origem a necessária afirmação de que o agente público agira com vontade livre e
consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei de
Improbidade. O panorama normativo da improbidade administrativa mudou
relevantemente em benefício dos demandados em razão de certas alterações levadas
a efeito pela
édito que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira
Lei 14.230/2021,
.
novatio legis in mellius
A alteração legislativa alcançada pela
retirou do âmbito da
Lei 14.230/2021
improbidade administrativa a possibilidade de tipificação de agir meramente culposo, a
condenação com apenas o dolo genérico, afastou a presunção do prejuízo ao erário
e tornou taxativa a tipicidade do
da LIA.
art. 11
Sob o regime da repercussão geral, o STF pronunciou a aplicabilidade da
aos processos inaugurados antes de sua vigência e ainda sem
Lei 14.230/2021
trânsito em julgado em relação ao elemento subjetivo necessário para a tipificação dos
atos de improbidade administrativa previstos no
da Lei de Improbidade
art. 10
Administrativa (LIA): o dolo.
Após, no julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso
Extraordinário com Agravo 803.568-AgR-segundo-EDv, o Pleno do STF, examinando a
possibilidade de aplicação da tese proferida no Tema 1.199 aos casos de condenação
pela conduta tipificada no inciso I do
da
concluiu por estender
art. 11
Lei 8.429/1992,
as teses explicitadas no âmbito da repercussão geral a tal hipótese.
Documento eletrônico VDA55102668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:35
Código de Controle do Documento: 9077add6-eae5-4a73-a7c8-591876c93632

Os ministros do STF que, à época, divergiram do entendimento do Ministro
Gilmar Mendes no Agravo 803.568-AgR-segundo-EDv, ou não mais integram o STF
(Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski) ou estão a aplicar o Tema 1.199
também às hipóteses de atipicidade superveniente em relação ao
da LIA.
art. 11
Outrossim, esta Primeira Turma pacificou a sua compreensão no mesmo
sentido do que tem feito o Supremo Tribunal Federal, estendendo a
do
ratio decidendi
às demais hipóteses em que as alterações advindas da
Tema 1.199/STF
resultam na atipicidade da conduta.
Lei 14.230/2021
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
N.
14.230/2021.
RESPONSABILIZAÇÃO
POR
DOLO
GENÉRICO.
REVOGAÇÃO.
APLICAÇÃO IMEDIATA.
1. A questão jurídica referente à aplicação da
- em
Lei n. 14.230/2021
especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo
para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos
novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral
julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais
benéfica advinda da
que revogou a modalidade culposa
Lei n. 14.230/2021,
do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei
nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da
coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do
em
firmou a orientação de conferir
AREsp 2.031.414/MG,
9/5/2023,
interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a
redação da
, adstrita aos atos ímprobos culposos não
Lei n. 14.230/2021)
transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.
4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do
a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR-segundo-
Tema 1.199/STF,
EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na
decorrente da revogação (naquele caso, tratava-se de
Lei n. 14.230/2021,
discussão sobre o
da LIA), poderia ser aplicada aos processos em
art. 11
curso.
5. Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e
II do
da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta
art. 11
ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo
Supremo) também foi revogada pela
pelo que deve
Lei n. 14.230/2021,
receber rigorosamente o mesmo tratamento.
6. Hipótese em que há outros pontos relevantes do processo em
exame: i) não se está a rever matéria fática para concluir pela existência ou
não do dolo específico; ii) na espécie, o Tribunal de origem categoricamente
entendeu não existir tal modalidade (dolo específico) de elemento subjetivo
e, por isso, concluiu estar ausente o ato ímprobo; iii): não se está diante de
hipótese em que houve condenação por dolo sem se especificar qual tipo
Documento eletrônico VDA55102668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:35
Código de Controle do Documento: 9077add6-eae5-4a73-a7c8-591876c93632

(se genérico ou específico), mas sim diante da afirmação expressa da
instância ordinária de que não houve dolo específico, não podendo haver
condenação.
7. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.107.601/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/4/2024,
2/5/2024.

Diante desse viés interpretativo, do qual resulta a aplicação retroativa das
normas materiais mais benéficas constantes na
aplicam-se as
Lei 14.230/2021,
elementares atualmente previstas na Lei de Improbidade Administrativa em processos
em que a decisão condenatória ainda não transitou em julgado.
Como já antecipei, não se extrai da fundamentação do acórdão recorrido a
certeza que se faz necessária acerca da tipicidade subjetiva atualmente exigida em
relação ao agente público demandado, apesar de o autor ter a ele imputado a
participação na fraude.
Apenas deixo de, imediatamente, reconhecer a atipicidade subjetiva da
conduta, por que houve um aprofundado exame em âmbito policial e no curso da
presente ação acerca da existência de um esquema criado para que a sociedade
empresária lograsse contratações diretas junto a vários dos municípios mineiros
quando, na verdade, necessária seria a licitação, já que não haveria singularidade ou
especificidade dos serviços contratados e ela estaria a disfarçar distribuição de lucros,
mesmo sendo dispensa a licitação por ostentar, apenas formalmente, a qualificação
como sociedade "sem fins lucrativos".
Com base na verificação desse alentado esquema ilícito, que, segundo o
autor da ação, teria cooptado o chefe do executivo local e porque, na época em que
condenados os demandados, a lei de improbidade se contentaria apenas com o
elemento subjetivo culposo ou o dolo genérico, penso que o processo deve retornar ao
Tribunal local para que, na forma da parte final da 3a Tese fixada pelo STF, analise se
o elemento subjetivo da conduta atualmente exigido encontra-se demonstrado nos
autos em relação ao agente público.
Essa análise acaba sendo de especial importância, pois, acaso afastada a
tipicidade da conduta do agente público, a imputação da improbidade em relação aos
particulares acabaria por se mostrar insustentável.
Por fim, destaco que, recentemente, a Primeira Seção desta Corte
submeteu os Recursos Especiais
e
à sistemática dos
2.148.056/SP
2.186.838/MG
recursos repetitivos, dando gênese ao
com o fim de:
Tema 1.397/STJ,
“Definir se, a
partir da
exige-se comprovação de dolo específico para a
Lei n. 14.230/2021,
configuração dos atos de improbidade, inclusive em relação aos casos já em
.
andamento à época da promulgação”
Documento eletrônico VDA55102668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:35
Código de Controle do Documento: 9077add6-eae5-4a73-a7c8-591876c93632

Diante dessa contingência e considerada a superveniência do julgamento do
- e da sua interpretação extensiva às hipóteses em que poderá a
Tema 1.199/STF
aplicação da
resultar na inexistência de tipicidade subjetiva -, o que se
Lei 14.230/2021
soma à afetação do
ainda que não se tenha determinado a
Tema 1.397/STJ,
suspensão dos processos a discutir a necessidade ou não de dolo específico, concluo
pela necessidade de retorno ao Tribunal local para que se proceda à conformação do
quanto afirmado no
em sua acepção expansiva, e do que virá a ser
Tema 1.199/STF,
definido por esta Corte Superior quando do julgamento do
.
Tema 1.397/STJ
Deixo claro que o retorno dos autos tem como propósito a devida
identificação da atualmente exigida "vontade livre e consciente de alcançar o resultado
ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do
, na forma do
o, §2o, da LIA.
agente"
art. 1
Não poderá advir do retorno do processo, acaso mantida a condenação,
com a devida fundamentação acerca da presença de dolo específico, a aplicação de
penas mais gravosas ao demandado.
Ante o exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao agravo interno
para julgar prejudicados os recursos especiais e determino a devolução dos autos ao
Tribunal de origem para que lá se proceda ao juízo de adequação, na forma dos arts.
1.039 e seguintes do CPC.
Essa determinação se aplica a todos os réus.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:35
Código de Controle do Documento: 9077add6-eae5-4a73-a7c8-591876c93632

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.999.120 / MG
Número Registro: 2021/0319256-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0134080000026 0134091210689 10134091210689002 10134091210689006 12106894220098130134
134080000026 134091210689
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL
AGRAVANTE : AIL-ASSESSORIA DE INFORMATICA E LOGISTICA LTDA
AGRAVANTE : CLEIDE MARIA DE ALVARENGA ANDRADE
AGRAVANTE : NELSON BATISTA DE ALMEIDA
AGRAVANTE : NILTON DE AQUINO ANDRADE
AGRAVANTE : SINVAL DRUMMOND ANDRADE
AGRAVANTE : LUCIANE VEIGA BORGES
ADVOGADOS : WILSON DOS SANTOS FILHO - MG081511
LUCAS VIEIRA FERNANDES - MG172371
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ANIBAL BORGES
ADVOGADO
: GEYSER AMARO DE SOUSA - MG172850
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55854499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: b5220bdd-754f-4003-a45f-8ea4a7e5745c

AGRAVANTE : ANIBAL BORGES
ADVOGADOS : MARIO LUCIO DA COSTA E OUTRO(S) - MG033472
GEYSER AMARO DE SOUSA - MG172850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL
INTERES.
: AIL-ASSESSORIA DE INFORMATICA E LOGISTICA LTDA
INTERES.
: CLEIDE MARIA DE ALVARENGA ANDRADE
INTERES.
: NELSON BATISTA DE ALMEIDA
INTERES.
: NILTON DE AQUINO ANDRADE
INTERES.
: SINVAL DRUMMOND ANDRADE
INTERES.
: LUCIANE VEIGA BORGES
ADVOGADOS : WILSON DOS SANTOS FILHO - MG081511
LUCAS VIEIRA FERNANDES - MG172371
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: b5220bdd-754f-4003-a45f-8ea4a7e5745c